Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR EM TENRA IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE SEM VÍNCULO TRABALHISTA FORMAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA VIA INFOJUD. RENDA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. OUTROS ENCARGOS FAMILIARES NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação da verba alimentar deve atender ao binômio necessidade X possibilidade (art. 1.694, §1o, do Código Civil), garantindo-se ao alimentando condições mínimas de subsistência condizentes com sua dignidade, sobretudo quando se trata de criança em idade tenra, cujas necessidades materiais e cuidados básicos são presumidamente ampliados.
2. A alegação de insuficiência financeira por parte do genitor, que exerce atividade informal, não afasta, por si só, a possibilidade de fixação de alimentos em percentual mais elevado, notadamente quando comprovada por meio de informações extraídas do sistema INFOJUD a existência de movimentações bancárias regulares que denotam capacidade contributiva, aliada à ausência de documentos que evidenciem encargos alimentares em favor de outros filhos ou despesas fixas que inviabilizem a obrigação alimentar. 2.1. Nessa linha, revela-se juridicamente admissível a majoração dos alimentos para o patamar de 50% do salário-mínimo, quando evidenciada a compatibilidade do valor com a capacidade econômica do alimentante.
3. Apelação da autora conhecida e provida. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.